Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-39.2022.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001051-39.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVELLIM GERMANO CORREA PORTELA - CPF: 045.439.091-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ALVES COELHO - CPF: 013.486.781-51 (TERCEIRO INTERESSADO), E. F. G. D. S. - CPF: 064.224.521-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA NO ARTIGO 306 DO CTB E ARTIGO 243, ‘CAPUT’, DO ECA – SENTENÇA EM PARTE CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO CONTRA A PARTE ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADA– FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria,

o que não ocorre no caso concreto pela absoluta ausência de prova judicializada nesse sentido”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da Ação Penal n. 1001051-39.2022.8.11.0046 movida em face de WEVELLIM GERMANO CORREA PORTELA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o RECORRENTE pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB a pena de 0
6

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no regime aberto e
a suspensão ou a proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses
, absolvendo-o, contudo, da imputação descrita no artigo 243, ‘caput’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Sentença- Id.172208242).

Inconformado, o Ministério Público pede a reforma da r. sentença objurgada, de modo a condenar o recorrido pela prática do delito previsto no artigo 243 da Lei no 8.069/90. (ID. 172208251).

Nas contrarrazões, a i. Defensoria Pública pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 172208254)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação para o fim de que seja retificada em parte a sentença proferida e, assim, julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, condenando-se o acusado, pela conduta do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, na ementa assim sintetizada: (Id. 177463155)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – ARTIGO 243 DO ECA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – Não obstante o juízo absolutório, a conduta do acusado, sobejamente demonstrada, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja infração penal, de natureza formal, se consuma tão logo verificada a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal (vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do inconformismo, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o recorrido quanto ao crime do art. 243, do ECA.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pede a condenação do réu nos termos da denúncia.

No entanto, de plano, verifico não assistir razão ao ilustre Recorrente.

Transcrevo o trecho da sentença: (Id. 172208242)

“...Do 2o Fato;

O crime imputado ao réu está assim descrito, ipsis litteris:

“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave”.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório formulado pelo órgão ministerial é improcedente.

Verifica-se que ao longo da instrução criminal não consolidaram provas seguras do cometimento do delito pelo réu.

O denunciado negou ter fornecido a qualquer modo bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ao adolescente/vítima.

Seria demais temeroso condenar o réu por uma prova não corroborada em juízo por qualquer prova apresentada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outro não é o entendimento de nossos tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA - DÚVIDA SOBRE AS PROVAS - EMPREGO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA TIPIFICAR O FURTO - PLEITO IMPROCEDENTE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INCONSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO - CONDENAÇÃO INVIABILIZADA - DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. É insustentável sentença condenatória prolatada sem respaldo em prova concreta quanto à imputação que se atribui ao réu impondo-se em tais condições a máxima latina in dubio pro reo para lhe propiciar absolvição. Ap, 25697/2011, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 16/02/2012

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU ABSOLVIDO PELA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR FALTA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - INSUFICIENCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não é possível condenar o réu tão-somente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, mas que não presenciaram a ocorrência do furto, pelo que, na hipótese, a decisão de absolvição se mostra correta e pertinente ao que restou demonstrado nos autos. 2 - A insuficiência de provas para a condenação, notadamente a ausência de prova da autoria delitiva, enseja a absolvição do agente, com fundamento no princípio in dubio pro reo e no art. 386, inc. VII do CPP. 3 - Sentença Mantida. Ap, 121062/2010, DES.GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 25/01/2012, Data da publicação no DJE 02/02/2012.

Com efeito, diante do vácuo de provas nos autos acerca da autoria e materialidade delitivas, a improcedência da pretensão acusatória é manifesta.

Nesse sentido:

“(...) A autoria e a materialidade do fato criminoso devem estar claramente configuradas no caso concreto. A ausência de um conjunto probatório livre de dúvidas a respeito da autoria do crime gera absolvição. Aplicação do Princípio 'in dúbio pro reo'."
[1]

"(...) Para que haja a condenação criminal, necessário se faz a existência de provas certas e inequívocas que confirmem a autoria delitiva, sendo impossível condenar alguém com base em meros indícios e suposições. Quando a autoria se mostra duvidosa, como no presente caso, nada mais justo do que a aplicação do princípio in dúbio pro reo."
[2]

“(...) Uma vez debilitada a pretensão punitiva, sem o prestígio dos elementos recolhidos na instrução, será força pronunciar o non liquet e absolver o réu.”
[3]

O art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz absolver o réu.

Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do "in dubio pro reo".

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie.

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na DENÚNCIA, para CONDENAR O RÉU WEVELLIM GERNANO CORREA PORTELA, já qualificado nos autos, às penas do 306, caput, do CTB; e ABSOLVÊ-LO, do crime previsto no artigo 243, do ECA, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.” (Negritou-se)

Com efeito, o recorrido em seu interrogatório judicial negou veementemente que forneceu bebida alcoólica ao adolescente. Este, por sua vez, não foi ouvido em juízo, razão pela qual não deve ser conferido valor probatório absoluto ao seu depoimento exclusivamente em solo extrajudicial.

Assim, muito embora os elementos do inquérito policial tenham servido de sustento para embasar a denúncia, tais indícios não foram, sob tal crime

[artigo 243, do ECA], no curso da instrução processual, transmudados em provas. Pelo contrário, como demonstrado, o conjunto probatório produzido na instrução é extremamente frágil, não havendo provas suficientes que apontem, com segurança, a materialidade e a autoria delitiva do recorrido.

A improcedência da pretensão punitiva, destarte, é de rigor, pois uma condenação exige provas cabais que a sustentem, isenta de contradições ou incertezas, o que neste processo com relação ao delito capitulado no artigo 243, do ECA, não existe.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENORES (ART. 243 DO ECA) - ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PRETENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria. 2. Não se desincumbindo o Parquet do encargo, não estando, destarte, suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, inviável o acatamento do pleito condenatório, devendo ser mantida a sentença absolutória, em respeito ao princípio in dubio pro reo. 3. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0710.17.000693-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Assim, não logrou êxito o Ministério Público em arregimentar aos autos elementos probatórios capazes de atribuir à conduta do apelante os caracteres de reprovabilidade jurídico penal necessários à prolação de uma condenação.

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial IMPROVEJO o recurso de apelação ministerial, mantendo a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024